Tribunal: TJSP
Processo: 2372867-44.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE ABORDAGEM FEITA PELA GCM. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas Corpus que almeja reconhecimento de ilicitude na abordagem realizada pela GCM. Inocorrência. Situação de flagrância que autoriza abordagem e realização da prisão por guardas municipais. Poder de polícia conferido à referida

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE ABORDAGEM FEITA PELA GCM. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas Corpus que almeja reconhecimento de ilicitude na abordagem realizada pela GCM. Inocorrência. Situação de flagrância que autoriza abordagem e realização da prisão por guardas municipais. Poder de polícia conferido à referida classe pela Lei no 13.022/14. Precedentes.
2. Crime permanente, presença de fundadas suspeitas e situação flagrancial legitimando a atuação dos agentes, nos termos dos arts. 240 e 244 do CPP.
3. Pleito de trancamento da ação penal por ausência de justa causa. Impossibilidade. Presentes indícios de autoria e materialidade delitivas. Prosseguimento do feito que se mostra imperativo à excelência da prestação jurisdicional.
4. Alegação de falta de justa causa para a ação penal. Desacolhimento. Indícios de autoria e de materialidade presentes. Denúncia formalmente em ordem, presentes os requisitos do art. 41, CPP, autorizando o início da ação penal.
Constrangimento ilegal não verificado - Ordem denegada.